Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil.

2 – O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal.

3 – O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

4 – Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível.

5 – Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990.

6 – Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem.

7 – Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).

8 – As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da decisão.

9 – Não é cabível a fixação de honorários recursais em recurso de agravo de instrumento, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência em primeira instância, não havendo o que ser majorado

Agravo de Instrumento desprovido.